Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. ATO ÍMPROBO.
I – Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios em virtude de seu caráter alimentar.
II – A regra de impenhorabilidade de salários prevista no CPC não deve ser interpretada de maneira literal e absoluta, defendo ser contemporizada com a tutela do interesse público, de forma que pode e deve ser mitigada em determinadas situações, mormente na execução de sentença decorrente de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.
III – Desde que os valores penhorados não decorram da prática de conduta ímproba, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente (Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014).
IV – Negou-se provimento ao recurso.